Tribunal: STF
Processo: RHC 219896
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nathan Felipe Fioravante Canalles interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA EQUIPARADA À HEDIONDA. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 5.º, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 2.º, CAPUT, DA LEI N. 8.072/1990 E 44 DA LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Lei n. 13.964/2019 não dispôs sobre a hediondez do delito de tráfico de drogas. Friso que a equiparação do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) a crime hediondo decorre da interpretação sistemática dos arts. 5.º, inciso XLIII, da Constituição da República, 2.º, caput, da Lei n. 8.072/1990 e 44 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.



    2. Lado outro, o art. 112, § 5.º , da Lei de Execução Penal expressamente estabeleceu que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006", que não incide na espécie por se tratar da figura tipificada no caput do art. 33 da referida lei.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 745.959 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, “que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não se encontra no rol de tipos penais hediondos, não estando legalmente equiparado a ele em nenhum dispositivo infralegal ou constitucional”. Requer, desta forma, o afastamento da hediondez do referido delito para fins de progressão de regime.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator:



    [...] a equiparação do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) a crime hediondo decorre da interpretação sistemática dos arts. 5º, inciso XLIII, da Constituição da República, 2º, caput, da Lei n. 8.072/1990 e 44 da Lei n. 11.343/2006. 



    Lado outro, o art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal expressamente estabeleceu que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006", que não incide na espécie por se tratar da figura tipificada no caput do art. 33 da referida lei. 



    [...]



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão realizada no dia 07/06/2022, reafirmou que a Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas (HC 726.166/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO -, DJe 13/06/2022). 



    Ressalte-se que no mesmo sentido é o entendimento adotado por esta Suprema Corte, valendo transcrever, por sua relevância, o seguinte trecho da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento do HC 214.747: 



    Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas na lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos. 



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350). 



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHRME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. (grifei)



    Dessa forma, inexistente ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto conforme afirmado “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”.



    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 215.785, ministro Dias Toffoli; HC 215.786, ministro Alexandre de Moraes):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    [...]



    4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, “como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado”. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 215.789 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em  habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator